Tribunal: STF
Processo: AI 174708
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Para se chegar a conclusão contrária à que chegou o
acórdão recorrido, seria mister que se examinasse previamente, no
âmbito infraconstitucional, a natureza jurídica da contribuição em
causa para tê-la como taxa e não como preço privado, o que implica
dizer que as alegadas ofensas à Constituição no tocante a
dispositivos sobre taxa são reflexas ou indiretas, não dando margem,
assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.